Tribunal: STF
Processo: HC 72072
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-02
Data de publicação: 1996-04-02

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE ALÇADA
CRIMINAL.  Na dicção da  ilustrada maioria, em  relação a qual guardo
reservas,  compete ao Supremo Tribunal Federal julgar todo e qualquer
habeas-corpus  dirigido contra ato de Tribunal ainda que não possua a
qualificação  de  Superior.  Convicção  pessoal  colocada  em segundo
plano, em face de atuação em Órgão fracionario.
              NULIDADE - PRECLUSAO - RECURSO - PUBLICAÇÃO DE PAUTA. A
teor do disposto no inciso XIII do artigo 571, as nulidades relativas
ao julgamento em plenário, em audiencia ou em seção do Tribunal devem
ser  arguidas, sob  pena de preclusão,  tão logo  ocorram. O vício na
publicação da pauta, da qual deixou de constar o nome do advogado, há
de   ser  empolgado   assim  que   publicado,  com   observancia  das
formalidades legais, o resultado do julgamento.